Tribunal: STF
Processo: RE 1583996
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 1º, CAPUT, § 3º, V, A, DAS LEIS NS. 10.637/2002 E 10.883/2003. AQUISIÇÃO PRODUTOS POR VAREJISTA. DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES. ENTENDIMENTO STJ. RESP 1.836.082/SE. DESCONTO INCONDICIONADO. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO E REMESSA PROVIDOS.
1. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Nacional e Remessa Necessária em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada para declarar, em favor da parte impetrante, o seu direito líquido e certo à subtração, exclusão, desconsideração, abatimento ou ajuste a reduzir dos valores dos descontos (em boletos emitidos ou recebidos, em pagamentos em espécie ou na conta bancária, ou ainda na própria nota fiscal) e das bonificações experimentadas pelo contribuinte (sejam junto da mesma nota de venda ou em notas apartadas), independentemente de suas naturezas, espécies, formas, condições e momentos, para fins de delimitação da base de cálculo tributável ("receita") e, por conseguinte, apuração da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS no Regime Não-Cumulativo, bem como reconhecer o direito da impetrante à reparação do patrimônio jurídico, mediante compensação tributária, expedição de precatório ou RPV precedida de liquidação judicial, ou ainda a restituição administrativa daquilo que excessivamente se pagou, recolheu ou parcelou, a esse título, nos últimos 05 (cinco) anos que antecederam a impetração do presente mandado de segurança, bem como dos indébitos eventualmente experimentados no curso desta demanda, até, e inclusive, a data de seu trânsito em julgado, especificamente quanto à Contribuição ao PIS/PASEP e a COFINS.
2. As apeladas são sociedades empresárias dedicadas ao setor do comércio atacadista e varejista de alimentos, produtos de higiene pessoal e materiais de construção. Aduzem que, no contexto de suas operações mercantis de compra e venda, com certa frequência experimentam descontos e bonificações, concedidos por seus fornecedores, ora mediante abatimentos ou valores em dinheiro.
3. O cerne da presente controvérsia consiste na análise acerca da possibilidade de declarar o direito à exclusão dos descontos e bonificações incondicionais das bases de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS.
4. Em matéria tributária, a desoneração do contribuinte perante determinado tributo deve obedecer ao comando de legislação específica, conforme preceituado no art. 150, § 6º da Constituição Federal.
5. Os "descontos incondicionais", previstos nos arts. 1º, § 3º, V, alínea a, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, estão definidos na Instrução Normativa SRF Nº 51, de 03/11/1978, como " parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços ". e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos".
6. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.836.082/SE, firmou o seguinte entendimento sobre a exclusão dos descontos da base de cálculo do PIS e da COFINS: "Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS a cargo do adquirente".
7. Como defendido pela Fazenda Nacional, as apeladas não lograram em comprovar o caráter incondicional dos descontos recebidos, uma vez que não cuidou em juntar a exordial os contratos de parceria comercial para promoção de marca firmados com alguns dos seus fornecedores.
8. Quando da impetração do presente mandamus , foram juntados aos autos cópias de comprovantes de pagamentos e notas fiscais e nas quais constam remessas/saídas na forma de bonificações, doações ou brindes.
9. A parte impetrante não acostou cópia dos contratos que ensejaram tais bonificações e descontos, o que impossibilita seja analisado se, de fato, as avenças ostentam o caráter incondicional necessário à concessão da segurança pleiteada.
10. Não é possível concluir, através das notas fiscais anexadas pelas apeladas, se as contrapartidas supracitadas estão intrinsecamente relacionadas, ou não, ao objeto central da avença.
11. Embora as notas fiscais mencionarem operações que detêm natureza de bonificações, doações ou brindes, as notas fiscais em epígrafe são insuficientes para demonstrar que os descontos e bonificações avençados são de fato incondicionais.
12. Precedente: TRF5, 0802299-27.2024.4.05.8300, Apelação Cível, Desembargadora Relatora: Amanda Torres de Lucena Diniz Araújo (Convocada), Julgamento: 05/07/2024, DJe: 08/07/2024.
13. Apelação e Remessa Necessária providas

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 149, §2º, III, a; 150, IV; e 195, I, b, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente